Tribunal: TJDFT
Processo: 0743248-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que arbitrou alimentos provisórios em favor da agravada para incluir a alimentanda em plano de saúde de mesmo padrão ao do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível excluir a obrigação do agravante de arcar com o plano de saúde da ex-cônjuge, considerando a alegação de comprometimento da renda do agravante com despesas fixas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação entre ex-cônjuges ou ex-companheiros na prestação de alimentos decorre do dever de mútua assistência e da solidariedade familiar que pauta a vida afetiva dos familiares
3.1. Nas necessidades alimentares, estão incluídas as despesas com a saúde da alimentanda e por ocasião do arbitramento dos alimentos provisórios essa realidade foi considerada.
4. Afere-se que o agravante é servidor público federal aposentado, possui direito a plano de saúde funcional para si e seus dependentes e aufere rendimento brutos da ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4.1. Verificando a renda mensal do agravante, essa despesa seria suportada sem prejuízo ao seu sustento. O alimentante possui um padrão de consumo incompatível com a alegação de dificuldade financeira.
5. É incontroversa a dependência econômica da agravada perante o ex-cônjuge e uma vez que ela usufruiu da correspondente assistência médica por longa data, é razoável que seja mantida no plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido
Tese de julgamento: "A obrigação do agravante de custear o plano de saúde da ex-cônjuge permanece, pois, essa medida não causaria um prejuízo significativo à subsistência do alimentante, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar".
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, III, 1.694; 1.702 e 1.704.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1832001, 0743142-41.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 09/04/2024; Acórdão 1957559, 0729546-53.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 27/01/2025.